Tribunal: STF
Processo: ARE 1477145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA, EM FACE DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II), NA FORMA CONTINUADA (CP, ART. 71). EVENTUAIS ERROS MATERIAIS ENCONTRADOS NA SENTENÇA NÃO CONTAMINAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. CORREÇÕES, DE OFÍCIO, QUE SE IMPÕEM. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 215-A DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA DA LEI MAIS GRAVOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTE PREVISTA NO CÓDIGO PENAL DESDE O ANO DE 2005. CRIME OCORRIDO ENTRE OS ANOS DE 2016/2017. MAJORAÇÃO CORRETA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 APLICADA DE FORMA ESCORREITA. CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA NO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CARGA PENAL SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 §2º ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, MÉRITO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO”(doc. 12)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 16)



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos s LX e LV, da Constituição Federal.(doc. 24)



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente